Tribunal: TJMT
Processo: 1061050-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061050-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.471-70 (RECORRENTE), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), LUCIANE COSTA POSSARI - CPF: 938.089.921-15 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1061050-24.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Recorrido: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
21
/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSÓRCIO - LANCE CONTEMPLADO – COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois, havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

2.

A cobrança da taxa de cadastro após a contemplação, somente é devida, se houver previsão expressa no contrato celebrado entre as partes. Precedentes da Jurisprudência.

3.

A tarifa de cadastro cobrada pela recorrida não foi prevista expressamente no ajuste/regulamento, sendo inegável, assim, a ilegalidade de sua cobrança, considerando que para que seja válida, nos termos do entendimento do STJ, deve a tarifa em questão ter sido convencionada pela partes e inexistir abusividade em seu valo
r (Tema 620 do STJ). (TJ-MS - AC: 08108160520178120001 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023).

4.

Recuso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de
R$ 2.227,00
(dois mil duzentos e vinte e sete reais) a título de restituição, corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, para afastar a obrigação de restituir.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois, havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“(...)Trata-se de ação de repetição de indébito c/c responsabilidade civil por danos morais proposta por Gabriel Rodrigues de Oliveira em face de Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas LTDA e Consórcio Nacional Honda, na qual alega que firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio com a segunda requerida, Grupo 41824, Cota 706 RD 22.

Nesta senda, narra que após ter ofertado lance em 20/08/2021 foi contemplada com a motocicleta XRE 190,vindo a se dirigir a sede da primeira reclamada, para dar entrada no pedido da moto Modelo XRE 190, obtendo informação que após emissão do pedido, teria prazo de 60/90 dias para entrega da moto.

Que já se passaram 07 meses e ainda não havia recebido a moto, bem como recebeu ligação de que deveria custear taxa de R$ 2.400,00, que se referia a atualização de ano de moto que a época do pedido era 2021, ao passo que em razão do atraso na entrega agora o modelo seria referente ao ano de 2022.

(...)

O direito à informação é exigência do princípio da boa-fé nas relações de contratuais e possui especial relevância nas hipóteses de adesão consumerista, por aplicação do art. 6o, III, do COC

Ademais, só pode ser exigido do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei.

Na espécie, a parte autora comprovou que foi contemplada e que teve que pagar pela diferença de variação do bem, o qual não fora lhe informado.

Por outro lado, as reclamadas nada mencionaram a respeito da informação ao consumidor relativo ao possível pagamento da diferença a ser paga no consórcio contrato à autora (art. 373, II, do CPC), ônus que lhe incumbia.

Desta feita, faz jus à parte autora a restituição de R$ 2.227,00, destituído do valor do capacete e da TAC.

(...)

A questão debatida cinge-se à legalidade da cobrança da diferença entre o valor do bem adquirido e o valor do crédito oriundo do consórcio contratado.

O reclamante argumenta que não poderia ser obrigado ao pagamento da diferença de valores, uma vez que ela é consequência do atraso de sete meses na entrega do bem.

A requerida, por sua vez, sustenta a legitimidade da cobrança, pois devidamente prevista no contrato.

Inicialmente, importante esclarecer que o atraso na entrega restou devidamente comprovado pela documentação apresentada pelo reclamante, especialmente o histórico de conversa via aplicativo WhatsApp, o qual demonstra que a solicitação da motocicleta foi realizada em agosto/2021, sendo que o bem somente foi entregue em março/2022.

Além disso, é fato incontroverso que o contrato de consórcio prevê expressamente a obrigação do contratante de arcar com a diferença entre o valor do crédito contratado e o valor do bem adquirido, conforme alegado pela requerida.

Pois bem. O contrato em questão tinha o crédito referencial no valor de R$ 16.682,00 (id. 210586649), sendo que ao tempo do faturamento, o valor do bem escolhido já estava no patamar de R$ 19.075,99.

É inegável que o atraso na entrega do bem gerou a atualização do seu valor de venda, fato que é de conhecimento comum e que pode ser aplicado como técnica de julgamento, nos moldes do artigo 5o da Lei 9.099/95,
verbis
:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor
às regras de experiência comum
ou técnica.

Destarte, o atraso na entrega do bem gerou ao autor um prejuízo correspondente à diferença entre o valor do crédito oriundo do consórcio e o valor do bem na data do faturamento, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de restituir determinada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024